Tribunal: TJMT
Processo: 1039509-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039509-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GREGORIO NORATO SANTOS MAGALHAES - CPF: 706.018.551-83 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE COMPROVE A ORIGEM DA DÍVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – ADEQUAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da negativa do recorrido em ter celebrado contrato com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico e o contrato, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração devida.

4. Sentença reformada.

5. Recurso da reclamada conhecido e não provido. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual entre o reclamante e a Cedente do crédito. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

O reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia requerida na exordial.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Do Valor Da Causa

Inicialmente, consigne-se que, o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido pelo reclamante em evidente descumprimento ao art. 292, VI, do Código de Processo Civil
c.c.
Enunciado no 39/FONAJE.

No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte nesta fase processual, o valor da causa deve ser corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

Assim, determino que seja retificado o valor da causa, haja vista que embora o reclamante atribuía o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o valor da condenação por indenização em danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito requerida totalizam o valor de R$ 19.011,56 (dezenove mil e onze reais e cinquenta e seis centavos).

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrente defende a exigibilidade do débito e esclarece que a dívida questionada na inicial lhe foi cedida pelo Banco Losango S.A., cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do reclamante. A fim de comprovar suas alegações, juntou cópia do Termo de Cessão de Crédito genérico firmado entre Banco Losango e Itapeva Multicarteira (id. 99365523) e cópia da notificação da cessão de crédito expedida em 09/12/2019 (id. 99365521).

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do termo de cessão de crédito específico e do contrato, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do termo de cessão específico da dívida e do referido contrato, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores. Portanto, a empresa Recorrente não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior em nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não há notícias de negativação preexistente em desfavor do reclamante.

Pois bem, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
PELO RECLAMANTE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.
CONHEÇO
do recurso interposto
PELA RECLAMADA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
o Reclamante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência,
condeno a Reclamada
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022